Tribunal: TJES
Processo: 5005038-06.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005038-06.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ DONIZETTI DO AMARAL e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA JURÍDICA À PRETENSÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da ação ordinária cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por Luiz Donizetti do Amaral, objetivando compelir os entes públicos ao custeio de tratamento médico adequado — em regime de internação involuntária — para Fabiano Stefani do Amaral. A sentença reconheceu o direito pleiteado e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recurso limitou-se à irresignação quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, embora vencido, alega ausência de resistência à pretensão autoral e inexistência de conduta que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A apresentação de contestação com alegações de incompetência do juízo e ausência de interesse processual demonstra a existência de resistência qualificada à pretensão deduzida, afastando a tese de ausência de litigiosidade.

4. A formulação de tese defensiva no sentido da necessidade de requerimento administrativo prévio, com pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, caracteriza oposição jurídica suficiente à demanda e configura efetiva sucumbência do ente público.

5. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 1002) e pelo STJ (Tema 129), a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada.

6. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sendo cabível o aumento para 15% sobre o valor da causa, diante da improcedência do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de argumentos jurídicos em contestação, com pedidos de extinção do processo sem resolução do mérito, configura resistência à pretensão e justifica a condenação do ente público vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual é vinculada.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.200.492 (Tema 1002, Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1.615.711 (Tema 129, Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005038-06.2024.8.08.0021.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado o Espírito Santo interpôs apelação em razão do capítulo da respeitável sentença de id 11329090, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/ pedido liminar” proposta por LUIZ DONIZETTI DO AMARAL contra ele, apelante, e contra o Município de Guarapari e Fabiano Stefani do Amaral, que o condenou “ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa”.

De logo, a matéria recursal está limitada unicamente em relação à condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

No caso, o litígio veio para análise no primeiro grau por meio de uma “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/ pedido liminar” proposta por Luiz Donizetti do Amaral (assistido pela Defensoria Pública Estadual) em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Guarapari e de Fabiano Stefani do Amaral, para que fossem os dois primeiros compelidos o promoverem “a imediata disponibilização/custeio do tratamento médico adequado, pelo período que se fizer necessário, consoante se pode coligir do incluso laudo médico circunstanciado e dos demais documentos de internações do terceiro requerido comprovando a necessidade efetiva da medida, bem como tudo aquilo que for necessário para a preservação da vida do paciente, até o julgamento de mérito da presente demanda ou ulterior deliberação deste insigne juízo ou alta médica, sob pena de multa diária” (id. 11329060 – fl. 17).

Por conseguinte, a
r
epeitável
sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para confirmar a tutela de urgência concedida no id 11329063,
que determinou
“
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que providencie, em atendimento à Solicitação nº 2274470, o tratamento em regime de INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA/COMPULSÓRIA de FABIANO STEFANI DO AMARAL, independentemente da vontade deste, no prazo de até 48 horas, em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos e, caso não haja disponibilidade de vaga, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento para a unidade de tratamento
”
.

Dada essa sucumbência, o Estado foi condenado “ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa”.

Não satisfeito de ter sido vencido, nas razões do recurso (id 11329094) o apelante alegou, em síntese, que “não deu causa, concretamente, ao ajuizamento da ação, e não ofereceu resistência ao pedido de mérito”, não havendo “que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 05).

Contudo,
tenho que
a
resistência
dele
no processo
não foi
tão
simplória
como alegou
, pois apresentou
contestação (id 44035386)
em que

alegou
a incompetência
do juízo e, ainda, pugnou pela extinção do
processo
sem resolução do mérito, por entender que a
formulação
de requerimento de tratamento na esfera administrativa é condição necessária para o manejo da
ação
.

Nesse contexto, a gama de impugnação à pretensão do autor pelo apelante foi qualificada e provocou resistência à demanda, dando-se causa suficiente para justificar a condenação dele ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando, assim, correta a r. sentença.

A propósito, a proposição de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo consiste em tese que, se tivesse sido acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, configurando inequívoca resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de mera concordância e atraindo a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

No mais, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002 de Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 129), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Voto com o relator